Tribunal: TJDFT
Processo: 0748939-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0748939-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA BEATRIZ DAPPER DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SANDRA BEATRIZ DAPPER DA SILVA contra a decisão proferida nos autos da ação de conhecimento, ajuizada contra BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A agravante sustenta, em síntese, não possuir condições financeiras para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento. Alega que, apesar de constar em seu contracheque salário bruto em torno de R$ 14.000,00, o valor efetivamente disponível é de aproximadamente R$ 3.462,50, uma vez que a maior parte da remuneração é comprometida com descontos automáticos decorrentes de empréstimos e demais débitos, caracterizando situação de superendividamento. Argumenta que o juízo de origem desconsiderou sua real capacidade econômica e violou o art. 99, §2o, do CPC ao indeferir o pedido de gratuidade de justiça sem oportunizar a apresentação de provas complementares. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada e deferir provisoriamente a gratuidade de justiça. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que o benefício seja concedido em caráter definitivo. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inc. I, do CPC, dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou, em sede de tutela antecipada, deferir total ou parcialmente a pretensão recursal. Em juízo de cognição sumária, embora não se constate, prima facie, a plausabilidade da alegação de hipossuficiência deduzida, o não recolhimento das custas iniciais, neste momento, pode acarretar a extinção do feito originário, em evidente prejuízo à parte agravante. Conforme normas previstas no art. 5.o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e no § 2.o do art. 99 do CPC, o deferimento da gratuidade de justiça exige demonstração efetiva da alegada condição de hipossuficiência, tanto que permite ao magistrado indeferir o pleito quando houver elementos que denotam a falta dos pressupostos legais. Na origem, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido ao fundamento de que a renda líquida mensal da parte seria incompatível com a alegada condição de hipossuficiência econômica (ID de origem 253033880). De fato, a agravante, servidora pública, aufere renda bruta mensal superior a R$ 13.000,00 (ID de origem 249906177). Ressalte-se, nesse aspecto, que a Defensoria Pública do Distrito Federal adota, como parâmetro objetivo para aferição de hipossuficiência, o limite de renda familiar de até cinco salários-mínimos (art. 4o da Resolução n.o 271/2023), critério também utilizado por esta Corte como referência para a concessão da benesse, em observância ao princípio da isonomia no acesso à Justiça. Ademais, ainda que a agravante alegue o comprometimento de sua renda mensal com despesas e empréstimos, tal situação não se confunde com estado de pobreza jurídica. O endividamento decorrente de obrigações financeiras assumidas voluntariamente e acima da capacidade financeira, em regra, reflete uma escolha pessoal quanto ao próprio padrão de vida, não constituindo, por si só, condição de miserabilidade apta a justificar a concessão da gratuidade de justiça. Assim, em juízo de cognição sumária, embora ausentes os requisitos autorizadores, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO, a fim de evitar a extinção prematura da demanda originária até o julgamento definitivo colegiado. Sem prejuízo, em atenção ao art. 99, § 2o, do CPC, concedo à agravante o prazo de 5 dias para apresentar extratos de movimentação financeira dos últimos três meses de todas as instituições bancárias em que possua aplicações financeiras, acompanhados do relatório de contas e relacionamentos emitido pelo serviço Registrado do Banco Central do Brasil (disponível em registrato.bcb.gov.br), sendo insuficiente a mera juntada de extrato bancário desacompanhado da referida informação. Intimem-se as partes, inclusive a agravada, para, após o transcurso do prazo concedido à agravante, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator